Tribunal: STJ
Processo: 0820191-60.2017.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010698 - PB(2025/0286806-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: Z S DE V C - ESPÓLIO
REPR. POR
: W S C N - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184
AGRAVADO
: M DE V C
ADVOGADOS
: ENIO SILVA NASCIMENTO - PB011946
JOÃO CÍCERO BEZERRA FILHO - PB031717
HENRIQUE MARLON LINO DOS SANTOS - PB031728
EMENTA
CIVIL.
. FAMÍLIA. DIVÓRCIO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. CASAMENTO REALIZADO NA
ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, SOB REGIME DA COMUNHÃO
UNIVERSAL. SANÇÃO DA SEPARAÇÃO REMÉDIO. PRETENSÃO
RECURSAL DE EXCLUSÃO DA PARTILHA DOS BENS HERDADOS
NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA
APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§2o E 3o DA LEI No.
PELO
6.515/77
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não tem amparo legal a pretensão no sentido de que a aplicação
da sanção prevista no
o e parágrafos da Lei do Divórcio deve
art. 5
abarcar os bens recebidos em herança pela falecida durante o seu
casamento que se deu na vigência do Código Civil de 1916, sob o
regime da comunhão universal de bens.
2. Nos termos do
o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei do Divórcio, a sanção
art. 5
patrimonial no caso da separação remédio abrange apenas os bens
remanescentes trazidos pela cônjuge doente antes do casamento.
3. Conforme assinalado no acórdão estadual, Os imóveis então
recebidos pela apelante, na condição de legítima herdeira e na
constância do casamento com o apelado, passaram a integrar o
patrimônio do casal e, por conseguinte, devem ser partilhados,
consoante reza o
do Código
a saber: "o regime da
art. 262
Civil/1916,
Documento eletrônico VDA55126187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e9c5270-78e2-47b5-bd60-7543c1152700

comunhão universal importa a comunicação de todos os bens
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as
excepções dos artigos seguintes".
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e9c5270-78e2-47b5-bd60-7543c1152700

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010698 - PB(2025/0286806-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: Z S DE V C - ESPÓLIO
REPR. POR
: W S C N - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184
AGRAVADO
: M DE V C
ADVOGADOS
: ENIO SILVA NASCIMENTO - PB011946
JOÃO CÍCERO BEZERRA FILHO - PB031717
HENRIQUE MARLON LINO DOS SANTOS - PB031728
EMENTA
CIVIL.
. FAMÍLIA. DIVÓRCIO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. CASAMENTO REALIZADO NA
ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, SOB REGIME DA COMUNHÃO
UNIVERSAL. SANÇÃO DA SEPARAÇÃO REMÉDIO. PRETENSÃO
RECURSAL DE EXCLUSÃO DA PARTILHA DOS BENS HERDADOS
NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA
APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§2o E 3o DA LEI No.
PELO
6.515/77
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não tem amparo legal a pretensão no sentido de que a aplicação
da sanção prevista no
o e parágrafos da Lei do Divórcio deve
art. 5
abarcar os bens recebidos em herança pela falecida durante o seu
casamento que se deu na vigência do Código Civil de 1916, sob o
regime da comunhão universal de bens.
2. Nos termos do
o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei do Divórcio, a sanção
art. 5
patrimonial no caso da separação remédio abrange apenas os bens
remanescentes trazidos pela cônjuge doente antes do casamento.
3. Conforme assinalado no acórdão estadual, Os imóveis então
recebidos pela apelante, na condição de legítima herdeira e na
constância do casamento com o apelado, passaram a integrar o
patrimônio do casal e, por conseguinte, devem ser partilhados,
consoante reza o
do Código
a saber: "o regime da
art. 262
Civil/1916,
comunhão universal importa a comunicação de todos os bens
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as
excepções dos artigos seguintes".
Documento eletrônico VDA54830404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:17
Código de Controle do Documento: 45579d1d-4d0e-4314-a87a-b87b2c872567

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Z S DE V C -
ESPÓLIO (ESPÓLIO), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça da Paraíba (TJPB), assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE
BENS APÓS DIVÓRCIO. CASAMENTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO
CIVIL
DE
1916.
COMUNHÃO
UNIVERSAL
DE
BENS.
COMUNICABILIDADE DE TODOS OS BENS NA CONSTÂNCIA DO
CASAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
DO APELO.
- Os imóveis então recebidos pela apelante, na condição de legítima
herdeira e na constância do casamento com o apelado, passaram a
integrar o patrimônio do casal e, por conseguinte, devem ser
partilhados, consoante reza o
do Código
a saber:
art. 262
Civil/1916,
"o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os
bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com
as excepções dos artigos seguintes".
- “Pelo princípio da saisine, previsto no
do CC-02, a morte
art. 1.784
do "de cujus" implica a imediata transferência do seu patrimônio aos
sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de
indivisibilidade até a partilha.” (REsp n.
Rel. Ministra
1.386.220/PB,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
03/09/2013,
.
12/09/2013)
(e-STJ, fl. 297)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls.
)
359/364
No presente inconformismo, ESPÓLIO defendeu que o objeto do presente
recurso, ao cabo, é a aplicabilidade do
§3o, do
ou do
o, §§2o e 3o
art. 1.572,
CC/02
art. 5
da Lei no.
não sendo necessário, para tanto, re-analisar fatos e provas, mas
6.515/77,
(e-STJ, fl. 412)
meramente aplicar-se o instituto jurídico ali previsto.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
)
417/435
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls.
)
454/457
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54830404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:17
Código de Controle do Documento: 45579d1d-4d0e-4314-a87a-b87b2c872567

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, ESPÓLIO alegou violação dos arts. 1.572, §3o, do CC; e, 5o, §§2o e 3o, da Lei
no.
ao sustentar, em síntese, que na aplicação da sanção patrimonial
6.515/77,
denominada Separação Remédio, caso dos autos, pois o recorrido maltratou física e
moralmente a esposa, requerendo o divórcio quando soube que ela estava com Mal de
Alzheimer, os bens do cônjuge doente reverterão ao seu exclusivo patrimônio,
especialmente quando recebidos por doação ou herança, devendo haver a partilha
(e-STJ, fl.
somente daqueles bens que foram adquiridos na constância do matrimônio
373).
Dos arts. 1.572, §3o, do Código Civil; e, 5o, §§2o e 3o, da Lei no.
(1)
6.515/77
A reclamação no sentido de que a aplicação da Separação Remédio deve
abarcar os bens recebidos em herança pela falecida durante o seu casamento, não
tem proteção legal, no que pese os maus tratos que lhe foram infligidos pelo recorrido,
o qual foi inclusive condenado a indenizá-la em R$ 100.000,00 ( cem mil reais).
De fato, conforme noticiado nos autos, o recorrido casou-se com a falecida
no ano de 1955, sob o regime da comunhão universal de bens.
O então casal se divorciou, com sentença transitada em julgado em junho
de 2015, deixando-se a partilha para ocasião posterior.
Em 2017, o varão veio requerer a partilha dos bens, no caso, um veículo e
oito imóveis.
Em contestação, a varoa pediu a aplicação da sanção da Separação
Remédio, em razão de que a separação ocorrera em 2008, quando o requerente soube
que ela era portadora de doença mentalmente incapacitante, reclamando a exclusão
da partilha dos bens recebidos em herança na constância do casamento.
O pedido da ex-esposa foi acolhido no Juízo singular para reconhecer
que nos termos da legislação pertinente, os bens remanescentes trazidos pela varoa
ao casamento deveriam ser excluídos da partilha, determinando, ainda, o abatimento
do valor da indenização por danos morais da cota parte do recorrido, mantendo,
contudo, os bens recebidos por herança, pois ausente cláusula de incomunicabilidade.
O acórdão recorrido manteve a sentença, e contra ele se insurge, o
ESPÓLIO.
Sem razão, contudo.
De início, cumpre considerar que tendo o casamento se realizado em 1955,
não tem aplicação à hipótese examinada, o
§ 3o, do Código Civil vigente,
art. 1572,
pois conforme dita o
do mesmo Diploma legal
art. 1.239
O regime de bens nos
Documento eletrônico VDA54830404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:17
Código de Controle do Documento: 45579d1d-4d0e-4314-a87a-b87b2c872567

casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior, Lei no 3.071, de 1o de
janeiro de 1916, é o por ele estabelecido.
No entanto, a sanção de que trata o referido artigo já era prevista no
o
art. 5
§§ 1o, 2o e 3o, da Lei no.
e, sendo incontroversa a sua aplicação no
6.515/1977
caso autos, fica para esclarecer se os bens herdados estão ou não abrangidos pela
sanção aplicada.
A resposta é não, pois os bens imóveis foram herdados pela varoa depois
de 1955, ou seja, na constância do casamento que adotou o regime da comunhão
universal.
Eles não foram trazidos ao casamento. Ela os adquiriu depois de casada e,
não sendo gravados com cláusula de incomunicabilidade, integram a partilha.
Colhe-se, no particular, as pertinentes considerações expostas no Parecer
do Ministério Público Estadual, ao afirmar que:

Aplicando-se o Código Civil de 1916, pelas razões já delimitadas
anteriormente, tem-se que o dispositivo norteador é o

art. 1.572, in
verbis:
Art. 1.572. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da
herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros
legítimos e testamentários.

A ratio dessa norma, denominada saisine pela doutrina, foi, inclusive,
repetida no
do atual Código Civil, de forma que a sistemática
art. 1.784
da matéria não se alterou com a entrada em vigor do novo diploma
civil.
A saisine tem origem no direito costumeiro parisiense, e seu objetivo é
a defesa do direito de herança em favor dos herdeiros. Por tal fórmula,
independentemente de qualquer ato, o herdeiro ingressa na posse dos
bens que constituem a herança, de forma imediata e direta. No
momento da transmissão da posse e da propriedade, o herdeiro
recebe o patrimônio tal como se encontrava com o de cujus.
(...)
Assim, tem-se que o autor teve a quota parte da herança a que faz jus
a si transmitida, "desde logo", nos termos do artigo supracitado.
O
do Código Civil de 1916, aliás, estabelecia, in litteris:
art. 530

Art. 530. Adquire-se a propriedade imóvel: (...) IV - Pelo
direito hereditário.

Resta demonstrado, portanto, que o apelado adquiriu sua quota parte
da herança no dia em que o autor da mesma faleceu.
Da certidão de casamento (ID Num. 2109368 - Pág. 1) infere-se que o
casamento civil das partes celebrou-se sob o regime da comunhão
universal.
Documento eletrônico VDA54830404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:17
Código de Controle do Documento: 45579d1d-4d0e-4314-a87a-b87b2c872567

O
do Código Civil de 1916 prescrevia que "o regime da
art. 262
comunhão universal importa a comunicação de todos os bens
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com
as excepções dos artigos seguinte".
Assim, na comunhão universal, os bens adquiridos por qualquer
dos cônjuges, na constância da sociedade conjugal, devem ser
partilhados, salvo as exceções previstas nos incisos do art. 263
da Lei Civil de 1916.
Tal regra é aplicável, inclusive, no caso de patrimônio herdado,
como ocorre na presente lide.
A única exceção prevista pelo aludido
no tocante a bens
art. 263,
herdados,
são
aqueles
gravados
com
cláusula
de
incomunicabilidade, a teor do inciso XI, o que não se constata no
caso em tela.
(...)
Não se vislumbra da legislação, ou da jurisprudência, qualquer
acolhimento à argumentação da promovida no sentido de “alteração
do regime de bens” em relação aos bens adquiridos na constância do
casamento. O que a lei resguarda é o patrimônio trazido pelo cônjuge
doente antes do casamento. Tanto é assim, que o próprio dispositivo
da Lei de Divórcio fala na meação dos bens que o regime matrimonial
permitir.
Diante de tudo isso, que um homem que, por toda a vida, agrediu
brutalmente sua esposa, se beneficie dos bens legados a ela por
sua família, é, sem sombra de dúvida, profundamente lamentável.
Mas esta é a determinação do direito brasileiro aplicável às
circunstâncias do caso. (e-STJ, fls.
)
282/283

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não foram fixados honorários advocatícios.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA54830404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:17
Código de Controle do Documento: 45579d1d-4d0e-4314-a87a-b87b2c872567

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.010.698 / PB
Número Registro: 2025/0286806-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056861020118152001 08201916020178152001 56861020118152001 8201916020178152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : Z S DE V C - ESPÓLIO
REPR. POR
: W S C N - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184
AGRAVADO
: M DE V C
ADVOGADOS : ENIO SILVA NASCIMENTO - PB011946
JOÃO CÍCERO BEZERRA FILHO - PB031717
HENRIQUE MARLON LINO DOS SANTOS - PB031728
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: b927c684-1799-444f-a648-1247c0813f7d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: b927c684-1799-444f-a648-1247c0813f7d